Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCREPÂNCIA DE ÁREA. INOCORRÊNCIA. PREÇO. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUÍVOCO. EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. DESMEMBRAMENTO DA ÁREA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a os termos do laudo de avaliação de bem imóvel elaborado por oficial de justiça, bem como se a área rural poderá ser desmembrada para a finalidade da penhora.
2. A matrícula do bem imóvel, constante no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, demonstra o domínio exercido pelo demandante da área considerada na avaliação procedida pelo Oficial de Justiça. Isso não obstante, não houve a indicação de eventual acréscimo na aludida área rural. 2.1. Nesse contexto o procedimento de georreferenciamento sem a averbação na matrícula do bem no Ofício de Registro de Imóveis respectivo é suficiente para desqualificar a avaliação formalizada pelo oficial de justiça, baseada na área penhorada.
3. No caso em exame é possível constatar que a avaliação mais recente do imóvel a ser submetido à alienação judicial revela diferença de preço. Embora a variação de valor, isoladamente, não seja suficiente para desqualificar o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça, o recorrente demonstrou haver fundada suspeita de equívoco na apuração do valor do imóvel.
4. O imóvel não é suscetível de desmembramento, ressalvada a adoção das medidas formais necessárias para essa finalidade, sendo certo que a avaliação pretendida deve abranger a área constante na respectiva matrícula do bem.
5. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 5.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.